Tribunal: TCU
Processo: 008.675/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Kenoel Viana Cerqueira, ex-prefeito do Município de Guaratinga/BA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referentes ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação, no exercício de 2013, dos recursos recebidos pelo Município de Guaratinga/BA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Kenoel Viana Cerqueira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Kenoel Viana Cerqueira, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2013 3,59 2/4/2013 133,36 24/4/2013 282,75 3/5/2013 0,40 21/5/2013 106,36 22/5/2013 0,04 4/6/2013 0,39 14/6/2013 70,74 25/6/2013 64,58 2/7/2013 29,82 4/7/2013 25,82 5/7/2013 0,13 8/7/2013 0,06 9/7/2013 0,07 10/7/2013 0,01 22/7/2013 0,80 23/7/2013 0,02 24/7/2013 0,03 25/7/2013 0,07 26/7/2013 0,02 2/8/2013 0,41 5/8/2013 0,07 9/8/2013 0,47 12/8/2013 0,79 25/6/2013 6.260,00 25/6/2013 7.200,00 25/6/2013 4.380,00 22/7/2013 3.300,00 24/10/2013 6.260,00 24/10/2013 7.200,00 24/10/2013 4.814,00 5/11/2013 9.350,00 18/11/2013 6.260,00 18/11/2013 7.200,00 18/11/2013 4.814,00 21/5/2013 52.402,30 2/8/2013 52.791,29 13/9/2013 196,54 16/9/2013 14.686,97 27/12/2013 7.003,70 3/4/2013 183,60 3/4/2013 122,40 11/6/2013 316,00 11/8/2013 977,50 9.3. aplicar ao Sr. Kenoel Viana Cerqueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).